Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722289-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN RECORRIDA: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO ACESSÓRIO DE CONTRATO DE ALUGUEL. IPTU. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INCISO I, CC/02. SENTENÇA MANTIDA. 1. “2. Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3°, I, do Código Civil, para a pretensão de cobrança de valores referentes à obrigação de pagamento de IPTU/TLP estabelecidas por meio de contrato de locação. (Acórdão 1228272, 07038548120178070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 2. Hipótese que se refere a pretensão de cobrança de dívidas decorrentes de contrato de locação (IPTU/TLP), o que atrai a incidência do inciso I do § 3o do art. 206 do Código Civil, cujo prazo prescricional é de três anos: “Art. 206. Prescreve: ( ) § 3o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. Ação ajuizada em 21/07/2020, evidente a prescrição da pretensão de cobrança de valores de IPTU/TLP referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional para pagamento do IPTU/TLP seria de 5 (cinco) anos, tendo em vista que se trata de ação de cobrança/ressarcimento de dívida; e b) artigos 199, inciso II, e 346, ambos do CC, afirmando que o termo a quo do prazo prescricional seria a partir do pagamento da última parcela e não, a partir do vencimento do prazo de cada parcela inadimplida do referido imposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 199, inciso II, e 346, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027